Tribunal: CARF
Processo: 13888.901856/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901856/2017-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.437 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
DRESSER-RAND DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DIPJ. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO CSLL. ERRO DE FATO.
Comprovado o mero erro de fato no preenchimento das declarações
apresentadas deve ser reconhecido o direito creditório e homologadas as
compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 144, que considerou Declaração
de Compensação (DComp) que apontava origem de direito creditório em pagamento indevido ou
a maior não homologada. O Contribuinte foi cientificado da decisão em 11/05/2017 (e-fls. 153).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901856/2017-64
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901856/2017-64

3.

Irresignado, em 08/06/2017 (e-fls. 5), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 7/12), em que requer, em síntese:
3.1.

Como se verifica da DIPJ 2014, o imposto de renda devido no ano de 2013
totalizou R$ 6.509.484,30 (IRPJ + adicional); sendo que foram recolhidos aos cofres públicos
por meio de DARF no decorrer do ano o valor de R$ 5.231.556,19 e por retenção o total de R$
743.004,23.
3.2.

Ocorre que os recolhimentos efetuados em 2013 representaram crédito a favor do
Contribuinte após a apuração anual e compensações realizadas, como se verifica das planilhas
anexadas. De modo que o valor de R$ 144.025,50 indicado na PER/DComp em discussão como
crédito da Recorrente, para pagamento dos débitos de IRPJ e CSLL, é efetivamente imposto
indevido apto a compensação em voga.
3.3.

Embora no ano de 2013 o Contribuinte tenha deixado de entregar algumas DCTF
com valores corretos, as DARF acima descriminadas foram recolhidas, assim como as retenções
indicadas foram feitas, de tal sorte que o crédito em debate é válido e foi pago indevidamente,
cabendo sua utilização para fins de compensação.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 03-079.019 - 4a Turma da DRJ/BSB, de 28/02/2018 (e-fls. 162/166), de que se
deu ciência ao Contribuinte em 14/08/2018 (e-fls. 170), cuja ementa e razões de decidir foram
vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
(...)
Daí, conclui-se que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos
elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples
alegação de que determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido a
maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a certeza de que, de fato,
tenha sido o caso.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901856/2017-64

Tendo em vista que a contribuinte não apresentou documentos suficientes a
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há, portanto, como
confirmar a existência do crédito ora alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
(...)
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração.
(...)
Além disso, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Em relação ao fato de que o débito foi declarado na DIPJ, registre-se que,
segundo a Solução de Consulta Interna Cosit no 2008-48, a DIPJ tem caráter
informativo:
(...)”
5.

Irresignado, em 11/09/2018 (e-fls. 173), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 174/186), em que, sinteticamente, alega que que de acordo com o princípio da
verdade material o julgador deve valorar as provas a ele apresentadas livremente, sempre
buscando a verdade material dos fatos. Ademais, argumenta também que cabe sim ao
contribuinte a comprovação de suas alegações, mas ao Fisco cabe a determinação do lançamento
tanto quanto a desconstituição das provas apresentadas, sendo que a DRJ não fundamentou o
motivo de não ter aceito as informações constantes na DIPJ e nas DCTFs.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.745, de 11/11/2019 (e-fls. 2355/2359), que, por unanimidade de
votos, converteu o julgamento em diligência junto à Unidade de origem.
7.

Em resposta, a Autoridade Fiscal elaborou “Informação Fiscal” (IF), de e-fls.
2490/2496, de que se deu ciência à Interessada em 12/04/2021 (e-fls. 2500). Esta, por seu turno,
em 11/05/2021 (e-fls. 2503), ofereceu resposta à IF (e-fls. 2504/2509).

Voto
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901856/2017-64

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
8.

O recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 170 e 173), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
9.

Sobredita Resolução teve sua decisão vazada nos seguintes termos:
“Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) verificar os recolhimentos de IRPJ do ano calendário de 2013 cruzando com
os valores de IRPJ devido informados na DIPJ do mesmo período, calculando o
valor de IRPJ devido em meses anteriores para cada mês na qual o contribuinte
optou pelo balancete de suspensão e redução;
(ii) incluir juntamente com os valores recolhidos os valores compensados e os
deduzidos com IRRF;
(iii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas,
bem como, se em razão das verificações solicitadas nos itens ‘i’ e ‘ii’ desta
diligência houver reconhecimento de crédito disponível adicional ao contribuinte,
reelabore novo demonstrativo apontando o novo saldo de crédito disponível”.
10.

A IF foi elaborada nos seguintes termos:
“5. A Resolução determina que a DIPJ, uma vez que não foi contestada pela
autoridade fiscal, deve ser utilizada para comprovar o direito creditório do
contribuinte, conforme se verifica no seguinte trecho: ‘A autoridade fiscal tem 5
anos para glosar tais informações, caso não glose, as informações contidas nesta
declaração são consideradas verdadeiras. Diante disso, como no caso em questão,
a autoridade fiscal não questionou a veracidade das informações prestadas na
DIPJ, tal documento deve ser usado para comprovar o direito creditório do
contribuinte’.
6. Partindo-se dessa premissa, passa-se ao atendimento dos pontos solicitados.
(...)
18. Antes, porém, do encerramento dos trabalhos, entende-se cabível tecer alguns
comentários a respeito da DCTF.
19. A interessada alegou em sua manifestação de inconformidade à DRJ,
apresentada em 08/06/2017, o seguinte: ‘Muito embora no ano de 2013 a
Recorrente tenha deixado de entregar algumas DCTF com valores corretos, as
DARF acima descriminadas foram recolhidas, assim como as retenções indicadas
foram feitas, de tal sorte que o crédito em debate é válido e foi pago
indevidamente, cabendo sua utilização para fins de compensação’.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901856/2017-64

20. Ao Recurso Voluntário, protocolado em 11/09/2018, o seguinte: ‘...a
Recorrente juntou aos autos as competentes Declarações de Tributos – DCTF,
bem como a DIPJ do ano-calendário de 2013 e DARFs correspondentes as quais,
conjuntamente, demonstram que o valor recolhido em 29/10/2013 foi indevido e
passível de compensação’.
21. Ou seja, no Recurso Voluntário a empresa afirma que a DCTF aliada à
DIPJ se prestariam a comprovar seu direito creditório embora tenha dito na
manifestação à DRJ que deixou de entregar algumas DCTF com valores
corretos.
22. Nesse contexto, verificou-se que a empresa, antes da emissão do Despacho
Decisório que negou seu crédito, foi cientificada, em 26/01/2017, pela RFB, a
respeito de divergências em sua declaração. Por meio de um documento
denominado ‘Análise Preliminar do Direito Creditório’, a contribuinte foi
comunicada de que o pagamento utilizado na compensação estava alocado a
débito declarado em DCTF.
23. Observa-se, pelo item 2.4 do recorte acima, que a RFB já se antecipava à
emissão da Decisão, cientificando a contribuinte de que, mantidas as declarações
como estavam, seu crédito seria negado integralmente, abrindo-lhe a
oportunidade de sanar informações/declarações equivocadas. Todavia, uma vez
que as declarações não foram alteradas, como se verá a seguir, em 02/05/2017, o
Despacho Decisório foi emitido.
24. Para o período de apuração SET/2013, foram apresentadas três DCTF, uma
original e duas retificadoras. A Figura adiante resume as informações prestadas
nessas declarações: [...]
25. Como se vê, em todas as DCTF entregues, a empresa sempre informou
possuir um débito de CSLL, para o mês de SET/2013, no valor de R$
144.025,50, situação que permanece até os dias atuais.
26. E, embora alertada antes da emissão do Despacho Decisório e tendo
confirmado, na manifestação de inconformidade, de que havia entregue algumas
DCTF com valores não corretos, nada foi abordado do porquê a declaração não
foi corrigida, visando refletir a apuração já informada na DIPJ.
27. A IN RFB no 1.599/2015, que dispõe sobre a DCTF, esclarece no § 5o do seu
art. 9o que o direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da declaração
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração. Ou seja, mesmo à época do
protocolo do Recurso Voluntário ao CARF, a contribuinte ainda dispunha de
prazo para corrigir suas informações. A simples retificação da DCTF, antes da
emissão do Despacho Decisório, poderia ter evitado uma decisão denegatória e
todo o trâmite do contencioso.
28. Diante de todo o exposto, feitas essas observações, e tendo por premissa,
como determinou a resolução do CARF, que as informações prestadas na DIPJ
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901856/2017-64

devem balizar a análise do direito creditório, não tendo sido identificado nenhum
direito creditório adicional, encerram-se os trabalhos desta diligência,
confirmando-se que os pagamentos, compensações e retenções informados na
DIPJ estão validados, bem como os cálculos que culminaram nos valores
informados na Ficha 16 da mesma.
29. A cópia da DIPJ retificadora e dos débitos nas DCTF, do documento de
análise preliminar e os comprovantes de pagamentos e as Declarações de
Compensação listados nas Tabelas 5 e 6 seguem anexados às fls. 2362 a 2489”
(grifos e negritos conjuntos do original; grifos do original; negritou-se).
11.

Corroborando a Autoridade Fiscal, o Contribuinte se manifestou nestes termos:
“(...)
3. O Sr. Auditor Fiscal ao produzir o relatório solicitado teceu linhas e mais
linhas para pormenorizar sua análise com relação aos documentos fiscais
entregues pelo contribuinte e de forma correta concluiu que as DCTFs entregues
referentes ao período, de fato não identificam o crédito pretendido.
4. E a ausência de identificação se vislumbra seja na DCTF original, seja na
DCTF retificadora, uma vez que os valores de IRPJ (sic) declarados permanecem
inalterados: [...]
5. E de fato a ausência de alteração ocorreu em decorrência de erro do
contribuinte, o qual apenas foi sanado quando da transmissão da DIPJ
retificadora”.
12.

Pelo exposto, tendo a Autoridade Fiscal adotado por premissa, face à
determinação contida em diligência exarada por este Colegiado, a comparação dos recolhimentos
de CSLL com os valores devidos informados na DIPJ, calculando o valor do tributo devido em
meses anteriores para cada mês no qual o Contribuinte optou pelo balancete de suspensão e
redução, incluindo os valores recolhidos, os valores compensados e os deduzidos com CSLL
retida na fonte, não se atendo à ausência de retificação de DCTF – declaração esta a qual não se
refere a decisão que ordenou o retorno dos autos à Origem, como visto –, reconhece-se a
correção dos cálculos efetivados pela Interessada e, de conseguinte, seu direito creditório.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901856/2017-64

Fl. 2522
DF CARF MF
Original